Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-47.2020.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001577-47.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, PRÉDIOS PÚBLICOS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS EM UNIDADE ESCOLAR - DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA

- RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO face a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1001577-47.2020.8.11.0055,

movida pelo Ministério Público Estadual, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, determinar ao Apelante obrigação de sanar as irregulares em relação a segurança de pânico e incêndio do prédio da Escola Estadual Pedro Alberto Tayano.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido e fixou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) considerando o descumprimento, sem prejuízo de posterior modificação acaso necessário.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante, que o Estado já sinalizou, desde a primeira oportunidade, o intuito de cumprir a decisão judicial, deixando inclusive de apresentar contestação nos autos, de modo que a fixação de astreintes, além de se mostrar desnecessária como mecanismo de coerção, afigura-se contrária ao interesse público, e tem o condão apenas de onerar o Ente Público.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para que a demanda seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da multa diária fixada.

Contrarrazões do Ministério Público no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a sentença id. 74384491.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso id. 75810457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, para que este apresente projeto ao Corpo de Bombeiros Militar da Escola Estadual Pedro Alberto Tayano, e 30 (trinta) dias após, a aquisição do Alvará de Combate à Incêndio e Pânico
,
sob pena de bloqueio de valores destinados a serviços não essenciais das contas públicas estaduais e paralisação total das atividades na escola por tempo indeterminado até a sua definitiva resolução.

Narra o Parquet na exordial que, requisitadas as informações à Diretoria da Escola, bem como a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), por várias vezes se esquivaram da responsabilidade quanto a regularização
, e que o local continuava a funcionar sem Alvará contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, expondo a grave risco as pessoas que o frequentam, no caso a maioria composta por alunos (crianças/adolescentes), haja vista que não há garantia nenhuma quanto as reais condições de uso e segurança no prédio.

Sendo assim, com a finalidade de assegurar a integridade física dos frequentadores do local, o Ministério Público propôs a ação civil pública.

O Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, CONFIRMAR A LIMINAR outrora concedida e CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao cumprimento de obrigações consistentes em PROMOVER a apresentação do
Projeto ao Corpo de Bombeiros
e a consequente aprovação do
Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico
, relativos à Escola Estadual Pedro Alberto Tayano, localizada no município de Tangará da Serra, nos prazos conferidos para o cumprimento da liminar.

E ainda, fixou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.

Pois bem.

A controvérsia consiste em aferir apenas a possibilidade de afastamento ou redução da multa diária cominada à Fazenda Pública.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública, como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer.

Entretanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que, a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, existindo outros meios coercitivos mais eficazes, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Registre-se ainda que, o próprio Estado reconheceu a necessidade de cumprimento da obrigação imposta.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS – MULTA DIÁRIA AFASTADA – CONDENAÇÃO

EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois,

um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6º e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento
. Como prevê o artigo 3º, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.
(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

Feitas estas considerações, de rigor o afastamento da multa diária cominada, e
dar provimento, ao Recurso de Apelação Cível
, para determinar o afastamento da multa diária fixada.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal preconiza a educação como direito de todos e dever do Estado.

Preconiza ainda a Lei nº 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3º, inciso IX.

Quanto ao fundamento de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, especialmente o acesso à Educação de qualidade, não sendo possível a oposição do argumento de reserva do possível.

A propósito, colaciono precedentes:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido.
1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
. 3. Agravo regimental não provido.”
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1.
A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNO SURDO –
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS –
NECESSIDADE
– GARANTIA PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de

salubridade, segurança
e inclusão social
às crianças e adolescentes
.

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
EDUCAÇÃO
, ao lazer, à profissionalização
, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4º e,
ESPECIALMENTE
no que se refere à
EDUCAÇÃO
, no art. 53. (N.U 0004033-51.2017.8.11.0003, 155409/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Feitas estas considerações, não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar o direito à Educação.

Registre-se que, a própria Administração Pública reconheceu a necessidade de regularização do Centro de Educação Infantil, sinalizando desde a primeira oportunidade, o intuito de cumprir a decisão judicial, deixando inclusive de apresentar contestação nos autos.

Posto isso, inexistente violação ao princípio da separação dos Poderes e não se aplicando ao caso a teoria da reserva do possível, bem como diante da fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, a sentença objurgada deve permanecer incólume nestes pontos, merecendo retificação tão somente no que tange à multa diária, determinando-se o afastamento das astreintes.

Assim,
RETIFICO
a sentença apenas para afastar a multa diária fixada, mantendo-a nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022